Tribunal: TJES
Processo: 5012515-12.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012515-12.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIRCEU FERREIRA

COATOR: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESPROPORCIONALIDADE AFASTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que, nos autos da Ação Penal, decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 288, caput, 297, caput, e 311, §2º, III, todos do Código Penal. A defesa pleiteia o relaxamento da prisão, por ausência de provas e requisitos do art. 312 do CPP, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se há possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas; (iii) analisar eventual desproporcionalidade da prisão preventiva frente à pena em perspectiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aliados à necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução ou aplicação da lei penal (CPP, art. 312), sendo cabível nos crimes dolosos com pena máxima superior a 4 anos (CPP, art. 313, I).

4. A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação concreta, com base em documentos apreendidos, laudo pericial e declarações que indicam atuação reiterada e organizada do paciente e corréus no comércio ilícito de motocicletas clonadas, o que caracteriza periculosidade e risco de reiteração delitiva.

5. O modus operandi evidencia gravidade em concreto e desprezo pelas instituições de persecução penal, o que torna insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 282, §6º).

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a gravidade concreta da conduta.

7. A alegação de desproporcionalidade não procede, pois é vedado ao Tribunal realizar juízo prospectivo sobre a pena ou regime futuro.

8. A via estreita do habeas corpus não comporta análise aprofundada de mérito ou reavaliação de provas, sendo inviável examinar a negativa de autoria arguida pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando lastreada em elementos concretos que demonstrem materialidade, indícios de autoria e risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo modus operandi e gravidade em concreto da conduta.

2. Condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

3. É inviável a substituição por medidas cautelares diversas da prisão quando estas não se mostram adequadas para acautelar a ordem pública.

4. A alegação de desproporcionalidade frente à pena em perspectiva não autoriza a revogação da custódia, sendo vedado juízo prospectivo de aplicação da pena.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; CP, arts. 288, caput, 297, caput, e 311, §2º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg-HC 993.625/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27.06.2025; STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; TJES, HC 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Publ. 14.03.2024; TJES, HC 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 27.10.2021, publ. 08.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5012515-12.2025.8.08.0000

PACIENTE: DIRCEU FERREIRA

AUT. COATORA: JUÍZO
DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIRCEU FERREIRA
face ao suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0000105-66.2025.8.08.0045, decretou a prisão preventiva do paciente.

Requer o impetrante, em resumo, a expedição de alvará de soltura, ao argumento de que:
(i)
o relaxamento de prisão é medida devida, ante a falta de provas da autoria e da materialidade delitiva;
(ii)
o paciente é tecnicamente primário e possui condições pessoais positivas;
(iii)
não estão preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão;
(iv)
há desproporção e violação ao princípio da homogeneidade com a manutenção da prisão ante a condenação virtual em regime menos gravoso; e subsidiariamente
(v)
pleiteia a substituição por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 15284786.

As informações de praxe foram dispensadas, uma vez que os autos estão disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça, os quais permitem que eventuais manifestações sejam baseadas em dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15348044, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que a prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Por sua vez, os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 288,
caput
, 297,
caput
e, ainda, 311, §2°, inciso III, todos do Código Penal, sendo que a pena máxima dos dois últimos é de 06 (seis) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito objetivo estabelecido no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Outrossim, a prisão em flagrante foi decretada, sendo a medida necessária para assegurar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (ID 15274465), a ver:

“(...) Como é sabido, a prisão preventiva é uma medida ultima ratio. Devem abalizar as decisões que restringem a liberdade de locomoção do indivíduo os princípios da necessidade, da adequação e da razoabilidade.

O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Ademais, os crimes em tela são dolosos e punidos com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, o que atende ao requisito do art. 313, I, do CPP.

In casu, verifico que há nos autos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), especialmente pelos seguintes documentos: 1) Boletins Unificados nº 57978482, 57919272 e 57919271; 2) Auto de Apreensão da motocicleta com chassi adulterado; 3) Laudo Pericial que atesta a adulteração; e 4) Declarações e interrogatórios colhidos na fase inquisitorial que apontam a participação dos denunciados na cadeia delitiva.

De outra sorte, a segregação cautelar se mostra necessária no presente caso para garantia da ordem pública, visando cessar a reiteração delitiva (periculum libertatis).

A periculosidade do grupo é caracterizada pelo modus operandi, ante a gravidade concreta dos delitos, porquanto extrai-se dos autos indícios de que os réus, de forma organizada e estável, promovem um robusto comércio ilícito de motocicletas clonadas.

A denúncia aponta, inclusive, que os acusados Dirceu Ferreira e João Vitor da Silva Ribeiro já foram flagrados em outras ocasiões na posse de veículos com as mesmas características, o que evidencia a habitualidade e o desprezo pelas instituições de persecução penal, evidenciando, para além da periculosidade concreta dos acusados, o risco à ordem pública.

Tais circunstâncias demonstram o risco concreto à paz social e a alta probabilidade de que, em liberdade, continuem a praticar infrações penais graves, motivo pelo qual não se mostra suficiente ou adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim sendo, considerando as informações acima mencionadas, o modus operandi que indica a existência de uma associação criminosa, a gravidade dos crimes em tese praticados e o evidente risco de reiteração delitiva, entendo necessária a decretação da prisão preventiva.

ISTO POSTO, com base nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o requerimento de ID 70155413 e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de DIRCEU FERREIRA, JOÃO VITOR DA SILVA RIBEIRO, EDUARDO ENGELHARDT IGNÁCIO e GÊNIS RIBEIRO. (...)”

Ademais, consta da inicial acusatória o seguinte (ID 15274462):

“(...) Em data e local incertos, mas sabidamente há poucos dias da data de 07 de maio de 2025 e no município de São Gabriel da Palha/ES, o denunciado WALBER TONIATO adquiriu, em proveito próprio, veículo automotor com número de chassi adulterado, que devia saber estar adulterado ou remarcado.

Por sua vez, em datas e locais incertos, mas sabidamente no município de São Gabriel da Palha/ES, os denunciados DIRCEU FERREIRA, JOÃO VITOR DA SILVA RIBEIRO, EDUARDO ENGERLHARDT INGÁCIO e GÊNIS RIBEIRO venderam em proveito próprio, veículo automotor com número de chassi adulterado, que deveriam saber estar adulterado ou remarcado, bem como falsificaram documento público verdadeiro e, por fim, associaram-se para o fim específico de cometer crime.

Na data de 07 de maio de 2025, a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo tomou conhecimento de que havia uma motocicleta com suspeitas de adulteração no Distrito de São Roque da Terra Roxa. Ao chegar ao local, os policias militares aferiram que a motocicleta realmente possuía numeração de chassi adulterada, bem como que ela era pertencente ao denunciado WALBER TONIATO, ao qual a havia adquirido há poucos dias do denunciado DIRCEU FEREIRA, ao qual é despachante, e estava em sua posse no momento dos fatos, razão pela qual, foi preso em flagrante delito.

Diante disso e, no decorrer das atividades investigatórias, apurou-se que tal motocicleta fora adquirida pelo denunciado WALBER TONIATO por meio de uma associação criminosa composta pelo também denunciados DIRCEU FERREIRA, JOÃO VITOR DA SILVA RIBEIRO, EDUARDO ENGERLHARDT INGÁCIO e GÊNIS RIBEIRO, aos quais adquirem tais veículos clonados/adulterados, transmitem-se entre isso, realizando negociações até chegar ao adquirente final.

Ressalte-se que o denunciado EDUARDO ENGERLHARDT IGNÁCIO é proprietário de loja de motocicletas no município de São Gabriel da Palha/ES e promove a comercialização de tais motocicleta.

Por sua vez, apurou-se que o denunciado DIRCEU FERREIRA e seu irmão ADALTO FERREIRA, bem como o também denunciado JOÃO VITOR DA SILVA RIBEIRO foram flagrados trafegando com motocicletas clonadas na cidade de São Gabriel da Palha/ES, conforme, respectivamente, Boletins Unificados n° 57919272 e 57919271.

Por fim, apurou-se que a documentação relativa ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV apreendida com o denunciado WALBER TONIATO também era documento objeto de falsificação.

Autoria e materialidade devidamente comprovadas diante do Boletins Unificados nº 57978482, 57919272 e 57919271, oitivas de testemunhas, auto de qualificação e interrogatório dos denunciados, auto de apreensão, laudo pericial e, por fim, pelos demais elementos de convicção carreados aos autos.

Assim agindo, o denunciado WALBET TONIATO incorreu na prática do crime previsto no art. 311, §2°, inciso III, do Código Penal, ao passo que os denunciados DIRCEU FERREIRA, JOÃO VITOR DA SILVA RIBEIRO, EDUARDO ENGERLHARDT INGÁCIO e GÊNIS RIBEIRO incorreram na prática dos crimes previstos nos artigos 288, caput, 297, caput e, ainda, 311, §2°, inciso III, todos do Código Penal e na forma do art. 69 do mesmo Diploma normativo. (...)”

A audiência de custódia dos denunciados deu-se no dia 05/08/2025 (ID 75566072 do processo referência), oportunidade em que o Juízo de 1º Grau manteve a prisão cautelar do paciente com base nos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão.

O Magistrado de 1º Grau dedicou a examinar a necessidade da custódia, trazendo à baila os elementos concretos que, em sua avaliação, justificam a permanência da segregação para a garantia da ordem pública. A decisão detalha, de forma exauriente, as circunstâncias da prática delitiva sob investigação, apontando a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria para ensejar a prisão.

A decisão impugnada descreve meticulosamente a forma de condução da prática criminosa, em que o paciente teria sido flagrado mais de uma vez na posse de motocicletas clonadas, “
o que evidencia a habitualidade e o desprezo pelas instituições de persecução penal, evidenciando, para além da periculosidade concreta dos acusados, o risco à ordem pública
”.

Não se trata, portanto, de uma decisão que se escora na gravidade abstrata do delito. Pelo contrário, ela se ancora em um
modus operandi
que denota um grau considerável de organização e periculosidade, elementos que a jurisprudência pátria tem reiteradamente aceito como idôneos para fundamentar a custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública.

Na hipótese, o Juiz de primeiro grau, ao rechaçar o pedido de revogação, concluiu positivamente pela persistência do
periculum libertatis
, fundamentando sua convicção, quanto ao paciente na gravidade concreta do crime ante a reiteração da conduta delitiva.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça entende que o
modus operandi
do crime de “
Adulteração de sinal identificador de veículo
” evidencia a gravidade concreta da conduta, e justifica a segregação cautelar em virtude da manutenção da ordem pública. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO. ASSOCIAÇÃO HABEAS CORPUS CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PENA EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO DESPROVIDO. 1. De início, esclareço que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere periculum libertatis caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Juízo de origem o risco concreto de reiteração delitiva do agente, que possui vários outros processos criminais em andamento pela prática de crimes patrimoniais diversos, como organização criminosa armada, falsificação de documentos, furtos e roubos. 3. Além disso, ficou registrado que o agravante foi beneficiado anteriormente com a prisão domiciliar, porém houve o descumprimento dos requisitos, sendo o agente preso em flagrante em outro estado da federação. Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública. 4. É cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem " (HC n. 607.654 fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar /SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe). 16/12/2020 5.
Ressalto que, diante do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Sobre a alegação de desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, cumpre esclarecer que esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença.
7. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 993.625; Proc. 2025/0116742-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 27/06/2025) - destaquei

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Cumpre ressaltar que a via do
habeas corpus
, remédio constitucional de rito célere, é incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos originais. Logo, ainda que o impetrante argumente que as provas demonstram que o paciente não concorreu para a prática delitiva, a presente via não é apta para um devido exame dos elementos subjetivos e probatórios constantes nos autos.

Assim, reconhece-se que o princípio do
in dubio pro reo
é vigente e impera em nosso ordenamento, no entanto, em casos como o presente, em que a lei permite a segregação cautelar, o resguardo da ordem pública, conforme previsto no art. 312 do CPP, mostra-se necessário.

Por todo o exposto, compreende-se que a prisão preventiva do paciente, encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, por mais que a defesa tenha invocado o argumento de que o paciente é primário, possui residência fixa e desenvolve atividade laboral lícita, tais argumentos, considerando a gravidade em concreto da conduta, não são suficientes para pleitear a concessão de liberdade provisória, de modo que a prisão preventiva atende aos requisitos dispostos no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal, especificamente o da manutenção da ordem pública.

No que tange às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC 5014633-29.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 14/03/2024) - destaquei

Por sua vez, quanto ao argumento da desproporcionalidade da prisão ante a possível condenação do paciente com possível regime inicial de cumprimento mais brando, ressalto que “
não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente.
” (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Frise-se que o remédio constitucional do
Habeas Corpus
não possui intuito de realizar análise aprofundada do acervo probatório, uma vez que isso compete ao juízo de primeiro grau quando do deslinde do processo de conhecimento.

Desta forma, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
Habeas Corpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.